Tribunal: TJES
Processo: 5004903-91.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004903-91.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CÍVEL
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 3º JUIZADO ESPECIAL CIVEL e outros (3)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO NEGÓCIO JURÍDICO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
1. Da leitura do artigo 3º, inciso I e IV, da Lei nº 9.099/95, extrai-se que os Juizados Especiais Cíveis possuem competência para processar e julgar ações possessórias cujo valor da causa não ultrapasse 40 (quarenta) salários mínimos. 2. A demanda de origem versa sobre ação possessória sobre imóvel negociado pela quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor este atribuído à causa. 3. Assim, como o valor da causa não ultrapassa a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos, deve ser preservada a competência do Juizado Especial Cível, não havendo que se falar em atualização da quantia desde a celebração do negócio jurídico entre as partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do presente conflito e declarar competente o 3º Juizado Especial Cível de Serra/ES (Juízo Suscitado), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004903-91.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 3º JUIZADO ESPECIAL CIVEL
INTERESSADO: PRIMO GUERINI, GRACILENE FERREIRA DE SOUZA LEMOS, JOSE PAULO LEMOS

Advogado do(a) INTERESSADO: ARIEL MIRANDA QUEIROZ - ES27108-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, em face do Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Serra/ES, nos autos do processo nº 5013638-03.2022.8.08.0048.

O artigo 3º, inciso I e IV, da Lei nº 9.099/95 dispõem,
in verbis
:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

Da leitura dos aludidos preceptivos legais, extrai-se que os Juizados Especiais Cíveis possuem competência para processar e julgar ações possessórias cujo valor da causa não ultrapasse 40 (quarenta) salários mínimos.

A demanda de origem versa sobre ação possessória sobre imóvel negociado pela quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor este atribuído à causa.

Assim, como o valor da causa não ultrapassa a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos, deve ser preservada a competência do Juizado Especial Cível, não havendo que se falar em atualização da quantia desde a celebração do negócio jurídico entre as partes.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente conflito e
DECLARO
a competência do
3º Juizado Especial Cível de Serra/ES (Juízo Suscitado)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 20/06/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.